Tribunal: TJDFT
Processo: 0749159-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL POR SISTEMA ROBÓTICO (CIRURGIA ROBÓTICA). NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico de prostatovesiculectomia radical por via laparoscópica assistida por robô.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões principais em debate: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se a negativa de custeio da cirurgia robótica, por não constar no rol da ANS, é legítima; (iii) se há dever de reparar por danos morais; (iv) se o quantum indenizatório deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares:
3. Princípio da dialeticidade: Rejeição da preliminar, pois o recurso apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Mérito:
4. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, e a negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico robótico prescrito viola o direito do paciente ao melhor tratamento disponível.
4. A operadora do plano de saúde tem obrigação de custear o procedimento quando comprovada sua eficácia e necessidade médica, conforme a Lei no 9.656/1998 e precedentes do STJ.
5. O dano moral é configurado pela negativa indevida do plano de saúde, impondo ao paciente angústia e insegurança em momento crítico de sua saúde.
6. Redução do valor da indenização por danos morais, considerando plano de saúde de autogestão e os precedentes do TJDFT em casos similares.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).